Tribunal: TJBA
Processo: 8049937-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049937-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO/AGRAVANTE: CLEITON AMORIM FERREIRA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, REBECCA TEIXEIRA DAS NEVES, QUIMBERLE BEZERRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA PERANTE O CREDOR. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO E CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO RITO DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, restabelecendo liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de inadimplemento contratual, apesar da alegação do devedor de que realizou pagamentos a empresa terceira intermediária e foi vítima de fraude, bem como de nulidade de representação processual e necessidade de preservação do bem por ser instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado a terceiro estranho ao contrato afasta a mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se a alegada falsidade de procuração e ausência de citação válida invalidam a liminar de busca e apreensão no rito do Decreto-Lei nº 911/1969; (iii) determinar se o princípio da menor onerosidade e a essencialidade do bem impedem a retomada do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento realizado a terceiro sem vínculo com o credor não extingue a obrigação, pois a quitação válida exige pagamento ao credor ou a seu representante, nos termos do art. 308 do Código Civil.

4.

A boa-fé subjetiva do devedor não afasta a mora, que se configura com o não repasse dos valores ao credor no vencimento da obrigação.

5.

Eventual fraude praticada por terceiro não pode ser oposta ao credor fiduciário, devendo o prejuízo ser discutido em ação própria contra o responsável.

6.

O procedimento da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a execução da liminar antes da citação, de modo que alegações relativas à representação anterior não invalidam a medida.

7.

A citação válida constitui requisito posterior à apreensão do bem, não sendo condição para o deferimento da liminar.

8.

O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre a garantia fiduciária, que assegura ao credor o direito de retomada do bem em caso de inadimplemento.

9.

A destinação do bem como instrumento de trabalho não impede o exercício do direito de garantia pelo credor.

10.

A intenção de celebração de acordo não suspende nem impede a efetivação da medida de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual não extingue a obrigação nem afasta a mora do devedor.

2.

A boa-fé do devedor não impede a caracterização da mora em contrato de alienação fiduciária sem o efetivo pagamento ao credor.

3.

No rito do Decreto-Lei nº 911/1969, a liminar de busca e apreensão pode ser executada antes da citação, não sendo afetada por vícios de representação anteriores.

4.

O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre o direito do credor fiduciário de retomar o bem em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 308; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. Agravo Interno, em que figuram como Agravante
CLEITON AMORIM FERREIRA
e como Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.